Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004082-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Liminar, Desmembramento, Fraude]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVANTE), RUBENS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 104.470.671-68 (AGRAVADO), CARLOS BENEDITO PRADO - CPF: 111.158.821-04 (AGRAVADO), RUBENS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 104.470.671-68 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVA FEITA PELA AUTARQUIA INTERMAT DE ÁREA RURAL PERTENCENTE AO(S) AUTOR(ES), CONSIDERANDO TRATAR-SE DE TERRAS DEVOLUTAS - DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - POSTULANTE(S) TROUXE À TONA, AINDA NA FASE DE INSTRUÇÃO, A EXISTÊNCIA DE VETUSTO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE EXTINTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E OS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SUB JUDICE, QUE O ALIENARAM AO(S) EXEQUENTE(S) - AFIRMATIVA DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO DE QUAISQUER VALORES, RESTANDO BALDADA A AVENÇA - RESGATE FEITO PELO ENTE FEDERATIVO E SUA AUTARQUIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO OUTRORA, PARA TENTATIVA FRUSTRADA DE AQUISIÇÃO DO BEM - IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO ADMININISTRATIVO, DE QUANTIA CONSIDERÁVEL EM CRUZADOS NOVOS, EFETUADO A TÍTULO DE SINAL, FATO INCLUSIVE CONFIRMADO, À ÉPOCA, PELO(S) PRÓPRIO(S) EXEQUENTE(S) - DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, INDEFERINDO PEDIDO DE ABATIMENTO DO MONTANTE, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, DO VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL OBJETIVA E DOS PRINCÍPIOS QUE VEDAM O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E A ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA NESTE QUESITO.

Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual objetiva, assim como os preceitos que vedam o enriquecimento sem causa e a adoção de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), "a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório" (AgInt no REsp 1.472.899/DF), devem ser rigorosamente observados. "A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, CPC). [Logo] Não há ofensa à coisa julgada quando, no cumprimento de sentença o título executivo judicial é interpretado de acordo com o princípio da razoabilidade de modo a afastar resultados visivelmente indesejados, sobretudo o enriquecimento ilícito. (...)." (AgInt no AREsp 2258220/CE). Precedentes do STJ
.

Em razão de ser peremptoriamente vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC), o enriquecimento sem causa constitui "(...), também, matéria de ordem pública que pode ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão". Precedente dos Tribunais de Justiça pátrios.

Assim, "Na fase de cumprimento de sentença, é viável deferir, nos próprios autos, (...)" o desconto, em prol do executado, de importância outrora paga ao credor, "sem a necessidade de propositura de ação autônoma". O montante já pago em tempos idos deve ser abatido, "sob pena de enriquecimento ilícito" (REsp 1.513.255/SP). Precedente do STJ aplicado por analogia.

A "(...) compensação do montante já percebido administrativamente é não somente cabível como devida, pois não desconstitui a coisa julgada e apenas impede o pagamento indevido de valores da mesma natureza já pagos. Com isso, evita-se lesão ao Erário e a toda coletividade, ao se afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa." (AREsp 2627549). Precedente do STJ.

Hipótese na qual o Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT - procedeu à arrecadação administrativa, para fins de assentamento de pequenos produtores, de área rural de propriedade de particulares, devidamente matriculada em cartório, considerando-a 'terras devolutas' e providenciando novo registro de título dominial. Ajuizamento de ação declaratória de nulidade de ato jurídico e indenização por perdas e danos julgada procedente, com a condenação da autarquia estadual ao pagamento de quantia indenizatória a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento. Durante a fase instrutória, os próprios autores fizeram um resgate histórico e trouxeram à tona a existência de um contrato de compromisso de compra e venda do imóvel sub judice, entabulado em tempos idos entre a extinta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - e os anteriores proprietários (que posteriormente alienaram o bem aos requerentes), pactuação que não vingou porque, segundo afirmaram os postulantes, não foram pagos quaisquer valores. Na fase do cumprimento de sentença, a autarquia estadual executada recuperou a documentação administrativa da sobredita avença, na qual o advogado dos exequentes (que intermediou a alienação da área rural sub oculi dos antigos proprietários aos autores) atesta, à época, que houve o pagamento de determinada quantia, a título de sinal, e pede a quitação do remanescente para poder assinar a escritura pública de compra e venda em favor do Estado. O Juízo da Execução indeferiu pedido para abatimento da cifra, devidamente atualizada, do valor da indenização apurado em liquidação de sentença, por entender tratar-se de matéria não arguida oportunamente em processo já transitado em julgado, dando azo a agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pelo ente federativo e pela entidade da administração indireta. Imperiosa a necessidade de se permitir o desconto da indigitada quantia, em homenagem aos princípios da boa-fé processual objetiva, da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e da proibição de enriquecimento sem causa. Recurso provido. Decisão reformada neste quesito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, juntamente com o Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos no 0021328-26.2013.8.11.0041 (ID 138881425, movimentação 134), ajuizada originariamente por Carlos Benedito Prado e sua esposa Maria do Socorro (ambos patrocinados pelo causídico Rubens Azevedo da Silva), cujo teor indeferiu o pleito formulado na fase final do cumprimento de sentença, de abatimento da importância de NCz$ 166.000,00 (valor atualizado, até setembro/2023, em R$ 875.018,11), que o ente federativo supostamente já havia pago, em tempos idos, pela aquisição do imóvel sub judice, pretensão esta veiculada na petição de ID 132858190, movimentação 119 (autos originais) e reiterada no petitório de ID 136421829, movimentação 130 (autos originários).

Na peça recursal de doze páginas de ID 203418168 (movimentação 01), os agravantes iniciam tecendo considerações sobre a tempestividade e cabimento do recurso (págs. 3 a 5). Em seguida, esboçam uma breve síntese da demanda (pág. 5) e transcrevem o trecho da decisão especificamente questionado neste agravamental (págs. 6 e 7). Asseveram que o decisum, se mantido, "(...),
poderá lesar o erário e acarretar no enriquecimento ilícito do agravado
" (pág. 7). Discorrem a respeito da necessidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso (págs. 7 e 8), sob pena de expedição de precatório no valor homologado de R$ 24.233.500,00, sem o devido "(...) abatimento dos valores já desembolsados pelo Estado em relação à referida área", a qual rendeu ensejo ao viés condenatório da demanda (indenização por perdas e danos). Apresentam um resumo da cadeia possessória do imóvel litigioso e dos pagamentos anteriores realizados ao possuidor original (págs. 9 e 10), reforçando a necessidade do encontro de valores. Dissertam em relação ao risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação e reprisam o argumento da iminência da expedição de "(...) um precatório excessivo, ocasionando um pagamento à maior superando os
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
ao erário público. (...),
ensejando enriquecimento ilícito e um evidente excesso na execução
" (págs. 10 e 11). Ao cabo, pleiteiam, "Em sede liminar, seja dado efeito suspensivo ao recurso, (...); ou seja concedida a tutela provisória de urgência, em efeito ativo, para revogar a homologação do valor definitivo pelo juízo a quo, (...). Em cognição exauriente, seja dado provimento ao recurso, para cassar a decisão de id. 138881425 e acolher o requerimento a fim de abater o valor pago pelo Estado de Mato Grosso,
na quantia de NCz$ 166.000,00 em 24/05/1989, que atualizado em 01/09/2023 totaliza R$ 875.018,11
, (...)" (pág. 12). Junto à peça processual, anexaram a documentação de Id 203418171, com 51 páginas.

Nas contrarrazões de ID 208128692 (movimentação 06), com cinco páginas, o agravado principia com uma sinopse do recurso e considerações sobre a tempestividade da contraminuta (pág. 2). Na sequência, assevera que "os documentos anexados pelo agravante não possuem qualquer liame fático e jurídico com o objeto dos autos" (pág. 3). Explicita que a demanda tramita desde 2013 e teve origem em conduta "fraudulenta por parte da autarquia estadual instituto de Terras de Mato Grosso, a qual realizou uma ilegal arrecadação sobre área particular, tratando-a com se devoluta fosse" (págs. 3/4). Aduz que o recurso "(...), apenas tenta conturbar o processo", sendo que os agravantes adotam "comportamento contraditório, o que é vedado no ordenamento jurídico" (pág. 4). Sustenta que "(...), na execução de título executivo judicial, a obrigação deve guardar estrita consonância com o que foi decidido, sob pena de extrapolar os limites da coisa julgada", reproduzindo julgado do Egrégio TJMT neste sentido (págs. 4/5). Requer, ao final, "Seja o presente recurso de AGRAVO integralmente desprovido, mantendo inalterada a decisão agravada; [e] Alternativamente, por se tratar de agravo manifestamente protelatório, (...) a aplicação de multa no percentual de 2% sobre o valor corrigido da causa." (pág. 5)
.

Efeito suspensivo concedido, conforme decisão de ID 208066161, movimentação 7.

Novas contrarrazões no ID 210911176 (movimentação 14), agora com oito laudas, onde o recorrido esclarece que outrora, no ano de 1989, a área sob litígio foi objeto de um compromisso de compra e venda entabulado entre José Olavo Giraldes Gonçalves, juntamente com sua esposa Rosa Menezes Gonçalves, e a extinta CODEMAT, pelo valor de NCz$ 166.000,00 (atualmente, R$ 875.018,11). Informa que os entes públicos agravantes pretendem o abatimento deste montante da dívida liquidada na ação declaratória e indenizatória suso epigrafada (págs. 4 e 5). Contrapõe que "(...), inexiste documentação comprobatória de que o valor foi efetivamente repassado aos antigos proprietários" (págs. 5 e 6), além do mais o valor é baseado em cálculo extrajudicial apresentado sponte propria pelo Estado (pág. 5). Objeta que o questionamento não possui relação com pendenga travada entre as partes ora confrontantes e sequer foi suscitada na fase de conhecimento da ação principal (pág. 6). Questiona o porquê do INTERMAT ter procedido à arrecadação do imóvel, em 2002, como área devoluta, se este fora adquirido pelo contrato mencionado linhas acima, concluindo que o negócio jurídico não se concretizou, ou seja, não houve o alegado pagamento dos 166 mil cruzados novos (págs. 6 e 7). Denuncia que a conduta dos recorrentes reveste-se de caráter protelatório, não sendo apropriada a discussão de fatos novos na liquidação de sentença, ex vi do art. 509, § 4o, do CPC (pág. 7), Requer, por fim, o desprovimento do agravo e a mantença da decisão objurgada
.

Petição do agravado no ID 219881653, movimentação 17, pleiteando, "(...), com fulcro no art. 1.020 do Código de Processo Civil, a imediata inclusão do presente agravo de instrumento em pauta de julgamento" (pág. 2). Anexou pareceres do Ministério Público nos ID's 219881654 e 219881655.

O ilustre "Parquet" atuante em 2o Grau absteve-se de opinar, por constatar "(...) ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial", conforme de depreende do ID 2209666656, movimentação 20
.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica lançada no sistema
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Uma vez preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, § único, CPC) e de admissibilidade (art. 1.007, § 1o, c/c art. 183 e 1.010, todos do CPC), segue-se o agravo para análise do mérito recursal
.

Apreende-se dos autos originários que Carlos Benedito Prado, em conjunto com sua esposa Maria do Socorro, por intermédio do patrono constituído Rubens Azevedo da Silva, ingressaram, em 28/05/2013, com ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulado com pedido de indenização por perdas e danos (Processo no 0021328-26.2013.8.11.0041) em desfavor do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT (ID 61020186 de 286 páginas, movimentação 6, págs. 7 a 13). Para compreensão da pendenga, mister se faz um apanhado histórico dos acontecimentos que culminaram na instauração do litígio. Os autores adquiriram, mediante contrato particular de compra e venda (págs. 16 a 31) entabulado com os proprietários/vendedores José Olavo Giraldes Gonçalves e sua esposa Rosa Meneses Gonçalves, uma área denominada 'Sesmaria Campo Alegre', medindo 2.332,3872, matriculada no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, sob o número 80.941 (pág. 227). A cártula contratual, datada de 31/08/2011, foi firmada, em 01/02/2012, pelo referido advogado Rubens Azevedo da Silva, o qual assinou em nome dos proprietários/vendedores, tendo em vista procuração pública registrada no Cartório do 5o Ofício (págs. 33/34), na qual estes últimos outorgaram poderes à sua filha Lígia Gonçalves Silva para, especificamente, negociar parte de uma área remanescente com 2.700 hectares (medida que consta da aludida Matrícula no 80.941), denominada 'Campo Alegre', localizada em Santo Antônio de Leverger (cadeia dominial nas págs. 39, 42 a 44 e 189 a 199 e págs. 91 a 97 do ID 61020187). A outorgada Lígia Gonçalves, então, substabeleceu os poderes, sem reservas, para o advogado Rubens Azevedo da Silva, também por instrumento público, registrado no Cartório do 2o Ofício da Capital (págs. 35 a 38). Anteriormente, lá pelos idos de 1989, o Estado de Mato Grosso, através da extinta CODEMAT, havia feito uma tentativa de aquisição, ao que parece frustrada, de 1.700 hectares (em verdade, 1.349,6939 hectares) da área sob enfoque (pág. 136), celebrando contrato de compromisso de compra e venda (págs. 140/144) com os referidos proprietários/vendedores José Olavo Giraldes Gonçalves e esposa (pág. 157). Os trabalhos de campo de medição e demarcação foram feitos pelo INTERMAT, que nomeou as terras como 'Gleba Mata-Mata' (págs. 145 a 147). Todavia, segundo informado, as prestações avençadas no aludido contrato não foram honradas pela entidade de direito público (pág. 137). Então, diante da negociação frustrada, os proprietários procederam a uma venda fracionada do imóvel, sendo 955 hectares para Gaspar Marciano; 40 hectares para João Afonso (aproximadamente 1.000 hectares no somatório) e o remanescente (1.700 hectares) para Rubens Azevedo da Silva que, ato contínuo, transferiu o bem a Carlos Benedito Prado, pelo contrato particular de compra e venda mencionado linhas acima (págs. 138 e 228 e págs. 83 e 86 do ID 61020187). Em 16/10/2002, o INTERMAT, pela Portaria no 126/2002 (pág. 112), procedeu à arrecadação administrativa (págs. 74 a 118) de 1.349,6939 hectares, supostamente destacados da área rural em comento (de 2.332,3872 hectares, descrita no contrato, ou 2.700 hectares, redigidos na Matrícula no 80.941), considerando tratar-se de terras devolutas, e registrou-os no mesmo Cartório do 5o Ofício sob o número 63.538 (págs. 122 a 124), passando a ser denominada 'Gleba Vale de São Vicente - Perimétrica' (pág. 45). Posteriormente, a autarquia estadual, em parceria com o INCRA, assentou cerca de oitenta famílias no imóvel (págs. 148 a 156), ocupando 1.100 hectares para a empreitada (págs. 167/168 do ID 61020187, movimentação 7). Maiores informações sobre o assentamento e os beneficiários do programa estão na Ação Civil Pública no 1014006-59.2018.8.11.0041, ID 13331802, movimentação 11, págs. 4 a 12 e nos autos originários ID 61020891, movimentação 8, págs. 26 a 72. Laudo do Perito nomeado pelo Juízo (ID 61020187, movimentação 7, págs. 72 a 146) confirmou a arrecadação indevida feita pela entidade de direito público e sobreposição da Matrícula no 63.538 à Matrícula no 80.941 (págs. 82 e 90). Certidão do Cartório do 5o Ofício da Capital (pág. 138), dando conta da transposição da Matrícula no 63.538 para o 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger e informando a nova matrícula, qual seja, no 6.608, onde está mencionada a arrecadação da área pelo Estado de Mato Grosso, como terra devoluta (págs. 212/213). Sentença no ID 61020187, movimentação 7, págs. 159 a 166, complementada na pág. 171, declarando nulo o ato jurídico que deu origem à Matrícula no 63.538 do Cartório do 5o Ofício, e condenando o INTERMAT ao pagamento de indenização por danos materiais, em prol dos requerentes Carlos Benedito Prado e Maria do Socorro, correspondente a 1.100 hectares, cujo valor deverá ser apurado após a devida liquidação do julgado. A sentença foi ratificada em sede de reexame necessário e o recurso do INTERMAT desprovido (págs. 204/205). Após o trânsito em julgado (págs. 199 e 206), deu-se início ao cumprimento de sentença (pág. 201). O ente federativo e sua autarquia opuseram exceção de pré-executividade (ID 61020891, movimentação 8, págs. 4 a 25), aduzindo que houve, em verdade, desapropriação indireta, estando, pois, prescrita a pretensão pelo transcurso do prazo decenal. O juízo a quo, na decisão de ID 64609275, movimentação 15, indeferiu pretensão veiculada pelos autores/exequentes de imissão na posse de área remanescente de 249 hectares e decretou, também, a perda do objeto da exceção de pré-executividade. Decisão de ID 87938785, movimentação 26, nomeou perito para proceder à liquidação da sentença, por arbitramento. Procuração por instrumento público no ID 109843429, movimentação 44, na qual os autores/exequentes concedem poderes para o advogado Rubens Azevedo da Silva representá-los na ação em comento. Petição de ID 109843418, movimentação 43, requerendo que o aludido causídico figure, exclusivamente, no polo ativo da demanda, pretensão reforçada pela escritura particular de cessão de direito de ID 111678983 (movimentação 52). Pedido acatado pela decisão de ID 112201935 (movimentação 54). Laudo pericial de liquidação da sentença, por arbitramento, nos ID's 112291864 a 112291866 (movimentações 56 a 58), avaliando o imóvel sub judice, de 1.349,69 hectares, em R$ 29.734.300,00 (pág. 1 do ID 112291865), cálculo este homologado pela decisão de ID 115737290 (movimentação 73). Agravo de instrumento (Autos no 1011454-74.2023.8.11.0000) interposto pelos entes públicos contra este 'decisum' (ID's 118048696 a 118048698, movimentações 75 a 77), aduzindo que os técnicos do INTERMAT avaliaram o imóvel rural sob enfoque em R$ 19.526.718,97 (ID's 126656482 e 126656483, movimentações 91 e 92). Decisão homologatória dos cálculos periciais tornada sem efeito pelo decisum de ID 123618932 (movimentação 87). Recurso agravamental julgado prejudicado por decisão monocrática (ID 128907406, movimentação 98). Decisão de ID 128719686 (movimentação 103) considerou os R$ 19.526.718,97 como valor incontroverso (art. 535, § 4o, CPC) e determinou a expedição de ofícios precatórios em favor do exequente e do seu patrono. O ente federativo executado peticionou no ID 132858190 (movimentação 119), requerendo o abatimento, neste valor incontroverso, da importância de NCz$ 166.000,00 (atualmente, R$ 875.018,11) que já foi paga pela aquisição do imóvel, na longínqua data de 24/05/1989, corrigindo-se o precatório para o montante de R$ 18.651.700,86. O perito judicial apresentou novo laudo de avaliação no ID 132960867 (movimentação 123), cravando o valor de R$ 24.233.500,00 (pág. 1) para 1.100 hectares do imóvel sob enfoque. O exequente/agravado contrapôs o Estado de Mato Grosso, salientando que não houve comprovação do pagamento do montante de NCz$ 166.000,00, além do que os documentos anexados referem-se a pessoa estranha à lide (ID 133428953, movimentação 128). Os executados/agravantes, ente federativo e sua autarquia, requereram dilação de prazo para se manifestar sobre o novo laudo e reiteraram o pedido de abatimento de R$ 875.018,11 (NCz$ 166.000,00) do valor da indenização (ID 136421829, movimentação 130). O Juiz da causa, primeiramente, indeferiu a extensão do prazo para manifestação (ID 136706055, movimentação 131) e, na sequência, indeferiu também o pedido de desconto do montante pretensamente pago, homologando o valor de R$ 24.233.500,00, tendo em vista decurso do prazo para o Estado impugnar a nova avaliação do imóvel (ID 138881425, movimentação 134). Inconformadas, as pessoas jurídicas de direito público executadas interpuseram este agravo de instrumento, questionando a parte do 'decisum' que não acatou o pedido de abatimento do valor supostamente dado como sinal para aquisição do imóvel sub judice (ID's 142092073 a 148761109, movimentações 136 a 141).

O cerne da questão é apurar se houve realmente o pagamento de NCz$ 166.000,00, no longínquo ano de 1989, valor este supostamente adiantado pelo Estado de Mato Grosso em uma tentativa de aquisição, ao que parece frustrada, da área rural sob enfoque, e se esta quantia pode, nos estertores da fase de cumprimento de sentença, ser descontada do montante da indenização fixada pelo Juízo da causa.

Pois bem, consoante se depreende do resumo do processo originário feito linhas acima, uma tanto extenso em razão do caráter intrincado da quaestio, o exequente/agravado resgatou do passado, mais precisamente do ano de 1989, uma pactuação havida entre a extinta CODEMAT e José Olavo Giraldes Gonçalves e esposa, proprietários à época da área rural sub judice, na qual o Estado de Mato Grosso, por intermédio da aludida sociedade de economia mista, firmou compromisso de compra e venda para aquisição das terras (1.700 hectares), com o fito de promover o assentamento de pequenos produtores rurais (vide ID 61020186, págs. 136, 140/144 e 157). Segundo explicitado pelo exequente/recorrido, as prestações avençadas não foram honradas pela entidade de direito público e a negociação derruiu (pág. 137). Tendo a memória reavivada, o ente federativo esgaravatou seus arquivos e encontrou o processo administrativo referente à aquisição da área sob enfoque (vide ID 132859494, movimentação 120, págs. 1 a 51). Nele, destaca-se petição subscrita pelo exequente/agravado, no ano de 2009 (págs. 2 a 5), onde confirma que "A título de sinal, o antecessor [qual seja, José Olavo Giraldes Gonçalves] do ora requerente [a saber, Rubens Azevedo da Silva], recebeu do Estado a importância de NCZ$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil cruzados novos), equivalentes a 664 hectares, conforme reza a Cláusula 4a, ficando para depois da medição final, o pagamento da 2a parcela no equivalente a 1.040 hectares" (pág. 3). Ao final do petitório, requereu "(...), seja providenciado o pagamento da 2a parcela do contrato, para que o ora postulante [qual seja, Rubens Azevedo da Silva] possa assinar a Escritura de Compra e venda em favor do Estado." (pág. 5). Mesmo após a confissão estampada, o exequente/agravado continuou afirmando que não houve comprovação do pagamento dos 166 mil cruzados novos (atualmente, R$ 875.018,11) e que a documentação anexada pelo Estado se refere a pessoa estranha à lide. Vale lembrar, conforme narrado alhures, que o exequente/recorrido, advogado Rubens Azevedo da Silva, foi quem intermediou a venda do imóvel em testilha, de José Olavo Giraldes Gonçalves para Carlos Benedito Prado, atuando, desde muito tempo nas questões relativas à área sub judice, como verdadeira eminência parda, seja na esfera administrativa (junto ao INTERMAT), seja no âmbito judicial, até assumir, de forma concreta e em definitivo, o polo ativo da ação originária (vide ID's 109843418, 109843429, 111678983 e 112201935 movimentações 43, 44, 52 e 54).

É cediço que "A Jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (AgInt no REsp 1.472.899/DF, DJe 01/10/2020).

"No Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa." (STJ, REsp 1750624/SC, DJe 17/12/2021)
.

Por esta senda já se pode antever, portanto, que os cento e sessenta e seis mil cruzados novos, que perfazem hodiernamente, segundo o ente federativo executado, R$ 875.018,11, merecem ser abatidos do valor da indenização apurado em liquidação de sentença, "(...) sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil). (...). É pertinente salientar que conclusão diversa implicaria em evidente pagamento em duplicidade aos exequentes e, consequentemente, em enriquecimento sem causa." (STJ, AgInt no AREsp 2240939, DJe 02/08/2024).

Em razão de ser peremptoriamente vedado pelo ordenamento jurídico, o enriquecimento sem causa, segundo a jurisprudência em voga nos Tribunais de Justiça do País, constitui "(...), também, matéria de ordem pública que pode ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão." (TJGO, AI no 5319752.12.2016.8.09.0000, DJe de 27/04/2017).

Via de consequência, "Na fase de cumprimento de sentença, é viável deferir, nos próprios autos, a restituição ao executado da importância levantada a maior pelo credor, mediante sua intimação, na pessoa do advogado, pra que devolva a parcela declarada indevida, (...), sem a necessidade de propositura de ação autônoma. O valor levantado a maior pelo exequente deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito." (STJ, REsp 1.513.255/SP, DJe 05/06/2015).

Infelizmente, o Juiz a quo não decidiu, desta vez, com o costumeiro acerto que lhe é característico, ao utilizar-se da seguinte motivação para rechaçar o almejado abatimento da indigitada cifra: "Quanto ao argumento do Executado (...), de que já teria pago valores anteriormente pela área, entendo que a liquidação de sentença não é o momento processual adequado, (...). Não bastasse isto, o argumento do Executado apenas tenta discutir matéria de processo transitado em julgado, trazendo (...) documentos (de mais de 30 anos) de matéria já decidida e que não foram arguidos e juntados na fase de conhecimento e na qual envolve pessoas que não participaram do processo." (vide ID 138881425, movimentação 134, autos originários).

"A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC). Não há ofensa à coisa julgada quando, no cumprimento de sentença o título executivo judicial é interpretado de acordo com o princípio da razoabilidade de modo a afastar resultados visivelmente indesejados, sobretudo o enriquecimento ilícito. Precedentes." (STJ, AgInt no AREsp 2258220/CE, DJe 28/02/2024).

"Com efeito, além da efetividade da tutela jurisdicional, há outros valores consagrados no nosso ordenamento que merecem prestígio, a exemplo da vedação do enriquecimento sem causa e da necessária observância da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, pois, ser compatibilizados." (STJ, AREsp 2660396, DJe 01/07/2024).

Conclui-se, portanto, que, no caso em apreço, "(...) há que se prestigiar o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, pois, se houve a inclusão, por engano, de bem em duplicidade [in casu, dinheiro], não há porque não corrigir o equívoco, que vai ao encontro de princípio da boa-fé processual." (STJ, AREsp 2651458, DJe 23/07/2024)
.

À guisa de arremate, "Registre-se que a compensação do montante já percebido administrativamente é não somente cabível como devida, pois não desconstitui a coisa julgada e apenas impede o pagamento indevido de valores da mesma natureza já pagos. Com isso, evita-se lesão ao Erário e a toda coletividade, ao se afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa." (STJ, AREsp 2627549, DJe 09/08/2024).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso agravamental, retificando a decisão combatida no sentido de que seja determinado o desconto da quantia de NCz$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil cruzados novos), paga pelo Estado de Mato Grosso em 24/05/1989 (que perfazem, hodiernamente, a cifra de R$ 875.018,11, atualizada até 01/09/2023), do valor da indenização apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024